Tribunal: STF
Processo: RE 1436585
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL ABERTO – AUSÊNCIA DE REGIME DE MONOPÓLIO – CONCESSÃO ADQUIRIDA POR CONCORRÊNCIA – OBJETIVO LUCRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – TESE FIRMADA NO RE 600.867/SP E RE 1.320.054/SP 



    1. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE 600.867/SP (Tema 508), sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade tributária prevista no art. 150, IV, a, da Constituição Federal, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 



    2. No RE 1.320.054/SP (Tema 1.140), a Suprema Corte, reafirmando a orientação, fixou a tese de que são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    3. A CEMIG, como sociedade de economia mista de capital aberto, que distribui lucro entre seus acionistas privados e presta serviços em concorrência com as demais empresas, não pode se beneficiar da imunidade fiscal, sob pena de provocar distorções no mercado. Inteligência do art. 173 CR/1988. 



    3. Deve ser mantido o acórdão que, na esteira da orientação firmada pela Corte Superior, em sede de repercussão geral, entendeu ser incabível o reconhecimento de imunidade tributária à CEMIG. 



    4. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação. V.V. - O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, embora não elencadas no rol constitucional, também são destinatárias da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 



    - Esse entendimento foi recentemente reafirmado por aquele excelso pretório, quando da apreciação de casos análogos oriundos deste Estado de Minas Gerais, envolvendo a CEMIG, e nos quais houve o deferimento da imunidade recíproca à concessionária de energia elétrica.



    - Acórdão parcialmente reformado em juízo de retratação. Recurso negado. Sentença mantida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, da CF. Sustenta, em essência, que “o STF já adotou entendimento de que sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da CF”. Pugna pela procedência dos embargos à execução fiscal.



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte. 



    4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (RE 1.040.268-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 897.104-AgR, sob a minha relatoria)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 918.704 -gR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    5. Ademais, acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Não obstante, segundo entendimento desta Corte, a extensão da imunidade tributária recíproca abarca, tão somente, os impostos, de modo que as demais exações, como contribuições e taxas, devem permanecer hígidas. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO ME RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 



    1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 831.381-AgR-AgR, sob a minha relatoria)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator